Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716187-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB, contra decisão (ID 230354246) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à opostos em desfavor da Amil Assistência Médica Internacional S/A, indeferiu a produção de prova testemunhal e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Em suas razões (ID 71150451), alega que: 1) o indeferimento da oitiva de testemunhas viola os princípios do contraditório e do devido processo legal; 2) o depoimento das testemunhas está diretamente relacionado ao ponto controvertido fixado pelo juízo; 3) as testemunhas acompanharam as tratativas formais com a credora e sofreram diretamente o prejuízo do cancelamento indevido do plano de saúde; 4) trata-se de hipótese de julgamento antecipado indevido que pode comprometer a validade futura da sentença; 5) há cerceamento de defesa e deve ser assegurado o pleno exercício do direito de prova; 6) deve ser invertido o ônus da prova em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois está demonstrada a condição de destinatário final. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a oitiva das testemunhas. Preparo comprovado (ID 71524931). É o relatório. Decido. 1. Conhecimento O recurso deve ser conhecido em parte. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No presente caso, não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a apreciação da necessidade de prova oral com fundamento na tese fixada pelo STJ. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. O juiz é o destinatário da prova. O diploma processual civil lhe conferiu o dever-poder de determinar quais provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, é-lhe conferido o poder de indeferir ou dispensar, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. Tampouco procede a alegação de prejuízo à agravante. Não houve comprovação ou justificativa mínima de que o provimento jurisdicional será inútil por ocasião de eventual julgamento de apelação. A análise de prejuízo meramente abstrato ou doutrinário, por suposta violação, aos princípios da efetividade e razoável duração do processo, compete exclusivamente ao juiz que, além de ser o destinatário da prova, está devidamente investido nos poderes e prerrogativas do art. 139 do CPC no que se refere à condução do processo. A propósito, eventuais nulidades podem ser arguidas como preliminar ao recurso de apelação. Assim, quanto ao pedido de produção de prova oral, o agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento. Por outro lado, quanto à inversão do ônus da prova, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, XI, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço em parte do recurso. 2. Efeito suspensivo Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Em regra, o Código de Processo Civil – CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373). O §1o, do art. 373, traz exceção ao dispor que: "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído." Assim, excepcionalmente, admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova na hipótese de impossibilidade, excessiva dificuldade de cumprimento do encargo ou de maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A inversão ou redistribuição do ônus da prova não é automática. Deve ser concedida conforme as circunstâncias do caso (ope iudicis), caso haja dificuldade ou impossibilidade para o autor produzir a prova de suas alegações. Na origem, trata-se de embargos à execução de crédito decorrente do inadimplemento de contrato de plano de saúde. O débito executado é de R$ 73.447,15, atualizado até 01/03/2025 (ID 01/03/2025, processo 0731541-98.2024.8.07.0001). O Partifdo alega que a AMIL realizou a cobrança de vários funcionários que já haviam sido demitidos e suspendeu o atendimento assim que a primeira fatura não foi paga, sem conceder a oportunidade para regularizar a situação (ID 214859258, processo 0745230-15.2024.8.07.0001). Na hipótese, indpendentemente da incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), há necessidade da distrubuição dinânica do ônus da prova, em razão da dificuldade para o agravante provar que: 1) houve a oportunidade para regularização antes da interrupção dos serviços; 2) a cobrança se refere à vários funcionários do Partido que já haviam sido demitidos. Assim, a princípio, justifica-se a inversão do ônus da prova a favor do agravante. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator